Tribunal: TRF3
Processo: 5022255-74.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
411/575)

5022255-74.2020.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022255-74.2020.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELLA ROCHA BARRIONUEVO CHRISTOL

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL

ASSISTENTE: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP, MUNICIPIO DE DIADEMA

PROCURADOR: MUNICIPIO DE DIADEMA

TERCEIRO INTERESSADO: VITOR GOMES MOREIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP: VITOR GOMES MOREIRA - RJ209601-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MUNICIPIO DE DIADEMA: ISAQUE AMANCIO DE MELLO - SP252874-A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES FATURADOS A MAIOR POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INCLUSÃO DO ICMS NA RESTITUIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I - CASO EM EXAME:

Ação anulatória ajuizada por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (atualmente ENEL Distribuição São Paulo) em face da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, com pedido de tutela provisória para suspender a obrigação de devolução em dobro de valores faturados e, ao final, anular as Decisões ANEEL nos 2.271/2019, 2.269/2019 e 2.272/2019, que determinaram a devolução em dobro de quantias cobradas a maior por erro de classificação de unidades consumidoras. A sentença, proferida pela 19a Vara Cível Federal de São Paulo em julgamento conjunto com a Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em relação à ARSESP e ao MUNICÍPIO DE DIADEMA e, quanto à ANEEL, julgou improcedente o pedido, mantendo as decisões administrativas e reconhecendo a incidência do prazo prescricional decenal. A autora interpôs apelação buscando, em síntese, tutela recursal, sobrestamento do feito, anulação da sentença ou, subsidiariamente, afastamento da devolução em dobro e exclusão dos valores relativos ao ICMS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Possibilidade de sobrestamento do feito individual até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100, considerada a reunião para julgamento conjunto por conexão (art. 55 do CPC) e a eficácia da tutela provisória deferida na ação coletiva.

(ii) Legalidade dos atos administrativos da ANEEL que determinaram a devolução em dobro de valores faturados a maior por erro de classificação de unidades consumidoras, incluindo: (a) incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na relação concessionária–usuário; (b) exigência, ou não, de dolo/má-fé para a repetição em dobro; (c) caracterização de engano justificável e distribuição do ônus da prova.

(iii) Prazo prescricional aplicável à restituição: prazo decenal do art. 205 do Código Civil versus prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

(iv) Inclusão do ICMS na base de devolução, à luz da expressão “quantias recebidas indevidamente” prevista na Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.

(v) Extensão do controle jurisdicional sobre atos de agência reguladora, com observância da separação dos poderes (art. 2o da Constituição da República).

III - RAZÕES DE DECIDIR:

Inviável o sobrestamento pretendido, pois a demanda individual foi corretamente reunida para julgamento conjunto com a ação coletiva em razão de conexão (art. 55 do CPC). Ademais, a tutela provisória concedida na Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100 permanece eficaz, tendo afastado a limitação administrativa do art. 113, II, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 e determinado a observância do prazo prescricional do Código Civil, impondo à Administração o integral cumprimento da decisão judicial.

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é de consumo, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. No âmbito regulatório, a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 impõe à distribuidora o dever de classificar corretamente a unidade consumidora (art. 4o) e manter o cadastro atualizado (art. 145), bem como determina, nos casos de faturamento a maior, a devolução em dobro das quantias recebidas indevidamente (art. 113, § 2o), ressalvada a hipótese de engano justificável.

Do conjunto normativo, extrai-se que a devolução em dobro constitui a regra, competindo ao fornecedor demonstrar engano justificável, ônus que lhe incumbe conforme art. 373, II, do CPC. No caso concreto, o processo administrativo indicou que o erro de classificação das unidades consumidoras foi imputável à concessionária, que somente promoveu a correção após reclamação do Município de Diadema, não havendo prova de engano justificável.

A sentença está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável, entendimento consolidado, inclusive, pela Corte Especial no EAREsp 676.608/RS, ao assentar ser suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Quanto ao prazo prescricional, aplica-se corretamente o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, não incidindo o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, por não se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, mas de cobrança indevida em relação de consumo, em contexto regulado.

Insubsistente a pretensão de exclusão do ICMS da base de devolução, pois a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 determina a restituição das “quantias recebidas indevidamente”, sem distinção. Se o imposto integrou a fatura majorada em razão de erro imputável à concessionária, deve igualmente compor a restituição.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos de agência reguladora deve limitar-se à legalidade, sem substituição do mérito técnico-administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição da República), inexistindo ilegalidade apta a infirmar a sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência em favor da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, com fixação de honorários recursais em 1% do total, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 55; 373, II; 485, VI; 487, I; 85. Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990): art. 42, parágrafo único. Resolução Normativa ANEEL no 414/2010: arts. 4o; 145; 113, § 2o. Código Civil: arts. 205; 206, § 3o, IV. Constituição da República: art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 143.622/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 26/06/2012. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/11/2020. STJ, AgInt no REsp 1.791.359/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 01/06/2021. STJ, AgInt no REsp 1.443.135/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. STJ, REsp 1.113.403/RJ (recurso repetitivo) — mencionado como uniformizador do tema do prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022255-74.2020.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELLA ROCHA BARRIONUEVO CHRISTOL

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL

ASSISTENTE: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP, MUNICIPIO DE DIADEMA

ASSISTENTE: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP, MUNICIPIO DE DIADEMA

PROCURADOR: MUNICIPIO DE DIADEMA

TERCEIRO INTERESSADO: VITOR GOMES MOREIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP: VITOR GOMES MOREIRA - RJ209601-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MUNICIPIO DE DIADEMA: ISAQUE AMANCIO DE MELLO - SP252874-A

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. em face da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA — ANEEL, com pedido de tutela provisória para suspender a obrigação de devolução em dobro dos valores faturados e, ao final, anular as Decisões ANEEL nos 2.271/2019, 2.269/2019 e 2.272/2019 que determinaram tal devolução (ID 288859654).

O juízo originário da 22a Vara Federal Cível da SJDF declinou de competência para a 19a Vara Federal Cível de São Paulo, em razão de conexão com a Ação Civil Pública no 5024153‐93.2018.4.03.6100; o Ministério Público Federal manifestou-se requerendo o declínio de competência (ID 288859674).

Em decisão interlocutória na 19a Vara Federal Cível de São Paulo, foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora; foi determinada a citação dos réus, a associação do feito à Ação Civil Pública indicada e o envio de cópia da decisão àquele processo para possível sobrestamento (ID 288859677). O Ministério Público Federal manifestou ciência do processo quando instado (ID 288859677).

A sentença de primeiro grau (ID 288859829) proferiu o seguinte dispositivo: I - Julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação à ARSESP e ao Município de Diadema, por ilegitimidade passiva ad causam. II - Em relação à ANEEL, julgo IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ANEEL e ARSESP, pro rata, fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado. Deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários em face do Município de Diadema (revelia). Custas conforme a lei (ID 288859829).

Interpõe apelação a parte autora (apelante) pleiteando, em síntese, concessão de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos práticos da sentença, sobrestamento até o trânsito em julgado da ACP, anulação integral do julgado ou, subsidiariamente, exclusão da devolução em dobro e exclusão dos valores relativos ao ICMS; a apelante alega tempestividade, invoca vedação à retroatividade de despacho administrativo, discute prazo prescricional aplicável (trienal/quinquenal versus decenal) e a exigência de dolo/ má‐fé para devolução em dobro, e juntou apólice de seguro‐garantia atualizada (ID 288859947).

Foram apresentadas contrarrazões pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ID 288860068) e pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA (ID 288860082).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR) :

Trata-se de apelação cível interposta por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., atualmente ENEL Distribuição São Paulo, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL no 5022255-74.2020.4.03.6100, contra sentença proferida pela 19a Vara Cível Federal de São Paulo que, em julgamento conjunto com a Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100, julgou improcedentes os pedidos formulados contra a AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, mantendo as decisões administrativas que determinaram a devolução em dobro de valores faturados a maior por erro de classificação de unidades consumidoras, bem como reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal. A sentença, ainda, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à ARSESP e ao MUNICÍPIO DE DIADEMA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não procede, inicialmente, o pedido de sobrestamento do feito. A demanda individual foi corretamente reunida para julgamento conjunto com a ação coletiva, diante da conexão reconhecida com fundamento no art. 55 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe: “Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

A tutela provisória concedida na Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100 permanece hígida e eficaz, tendo afastado a limitação administrativa constante do inciso II do art. 113 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 e determinado a observância do prazo prescricional previsto no Código Civil. Enquanto vigente a decisão judicial, incumbe à Administração Pública cumpri-la integralmente, inexistindo espaço jurídico para modulação administrativa ou para suspensão do feito individual.

No mérito, a controvérsia gira em torno da legalidade dos atos administrativos da ANEEL que impuseram a devolução em dobro, da exigência ou não de dolo ou má-fé, do prazo prescricional aplicável e da inclusão do ICMS na restituição.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário final é de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. O art. 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990 dispõe expressamente: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No âmbito regulatório específico, a Resolução Normativa ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010, vigente à época dos fatos, atribui à distribuidora deveres claros e objetivos. O art. 4o estabelece: “Art. 4o A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade exercida, observadas as classes e subclasses definidas nesta Resolução”. O art. 145, por sua vez, dispõe: “Art. 145. A distribuidora deve manter atualizado o cadastro das unidades consumidoras sob sua concessão ou permissão, contendo, no mínimo, a classe, a subclasse, a modalidade tarifária, a carga instalada e os dados da unidade consumidora”.

No tocante ao faturamento incorreto, o art. 113 do referido ato normativo prescreve, em seu § 2o: “Art. 113. (...) § 2o Nos casos de faturamento a maior, a distribuidora deve devolver ao consumidor as quantias recebidas indevidamente, acrescidas de atualização monetária e juros, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, e em dobro, salvo hipótese de engano justificável”.

Desse conjunto normativo extrai-se que a devolução em dobro constitui a regra, competindo ao fornecedor demonstrar a ocorrência de engano justificável, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. No caso concreto, o processo administrativo evidenciou que o erro de classificação das unidades consumidoras foi imputável à concessionária, que apenas promoveu a correção após a reclamação do Município de Diadema, não havendo prova de engano justificável.

A sentença recorrida também se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da devolução em dobro. Em precedente já clássico, consignou aquela Corte que a repetição em dobro independe de demonstração de má-fé, cabendo ao fornecedor comprovar o engano justificável, conforme se extrai do seguinte julgado: “A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, sendo cabível quando inexistente engano justificável, cujo ônus da prova incumbe ao fornecedor” (STJ, AgRg no AREsp 143.622/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 26/06/2012).

Em momento posterior, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou definitivamente a matéria ao julgar os Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, assentando que a devolução em dobro prescinde da análise do elemento volitivo do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos seguintes termos: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/11/2020).

Tal orientação passou a ser aplicada de forma direta às demandas envolvendo concessionárias de energia elétrica.

Nesse sentido, a Segunda Turma do STJ decidiu que “a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, desde que não demonstrado engano justificável, entendimento aplicável às concessionárias de energia elétrica” (STJ, AgInt no REsp 1.791.359/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 01/06/2021).

No mesmo sentido: “A jurisprudência desta Corte, após o julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou-se no sentido de que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a ausência de engano justificável, circunstância aplicável às concessionárias de energia elétrica” (STJ, AgInt no REsp 1.443.135/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Quanto ao prazo prescricional, correta a aplicação do prazo decenal. O art. 205 do Código Civil dispõe de forma clara: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. O tema foi uniformizado no julgamento do Recurso Especial no 1.113.403/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendimento posteriormente estendido às demandas envolvendo energia elétrica, não se aplicando, ao caso, o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, que prevê: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”, por não se tratar de hipótese dessa natureza, mas de cobrança indevida em relação de consumo regulada.

Também não procede a pretensão de exclusão do ICMS da base de devolução. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 refere-se às “quantias recebidas indevidamente”, sem distinção quanto à natureza dos valores cobrados. Se o imposto integrou a fatura majorada em razão de erro imputável à concessionária, deve igualmente ser objeto da restituição.

Por fim, registre-se que o controle jurisdicional sobre atos administrativos das agências reguladoras deve restringir-se à legalidade, não sendo dado ao Judiciário substituir-se ao mérito técnico da decisão administrativa, em observância ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2o da Constituição da República, segundo o qual: “Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício capaz de infirmar a sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência em favor da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. Fixo os honorários recursais no percentual de 1% (um por cento) do seu total nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES FATURADOS A MAIOR POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INCLUSÃO DO ICMS NA RESTITUIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I - CASO EM EXAME:

Ação anulatória ajuizada por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (atualmente ENEL Distribuição São Paulo) em face da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, com pedido de tutela provisória para suspender a obrigação de devolução em dobro de valores faturados e, ao final, anular as Decisões ANEEL nos 2.271/2019, 2.269/2019 e 2.272/2019, que determinaram a devolução em dobro de quantias cobradas a maior por erro de classificação de unidades consumidoras. A sentença, proferida pela 19a Vara Cível Federal de São Paulo em julgamento conjunto com a Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em relação à ARSESP e ao MUNICÍPIO DE DIADEMA e, quanto à ANEEL, julgou improcedente o pedido, mantendo as decisões administrativas e reconhecendo a incidência do prazo prescricional decenal. A autora interpôs apelação buscando, em síntese, tutela recursal, sobrestamento do feito, anulação da sentença ou, subsidiariamente, afastamento da devolução em dobro e exclusão dos valores relativos ao ICMS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Possibilidade de sobrestamento do feito individual até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100, considerada a reunião para julgamento conjunto por conexão (art. 55 do CPC) e a eficácia da tutela provisória deferida na ação coletiva.

(ii) Legalidade dos atos administrativos da ANEEL que determinaram a devolução em dobro de valores faturados a maior por erro de classificação de unidades consumidoras, incluindo: (a) incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na relação concessionária–usuário; (b) exigência, ou não, de dolo/má-fé para a repetição em dobro; (c) caracterização de engano justificável e distribuição do ônus da prova.

(iii) Prazo prescricional aplicável à restituição: prazo decenal do art. 205 do Código Civil versus prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

(iv) Inclusão do ICMS na base de devolução, à luz da expressão “quantias recebidas indevidamente” prevista na Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.

(v) Extensão do controle jurisdicional sobre atos de agência reguladora, com observância da separação dos poderes (art. 2o da Constituição da República).

III - RAZÕES DE DECIDIR:

Inviável o sobrestamento pretendido, pois a demanda individual foi corretamente reunida para julgamento conjunto com a ação coletiva em razão de conexão (art. 55 do CPC). Ademais, a tutela provisória concedida na Ação Civil Pública no 5024153-93.2018.4.03.6100 permanece eficaz, tendo afastado a limitação administrativa do art. 113, II, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 e determinado a observância do prazo prescricional do Código Civil, impondo à Administração o integral cumprimento da decisão judicial.

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é de consumo, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. No âmbito regulatório, a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 impõe à distribuidora o dever de classificar corretamente a unidade consumidora (art. 4o) e manter o cadastro atualizado (art. 145), bem como determina, nos casos de faturamento a maior, a devolução em dobro das quantias recebidas indevidamente (art. 113, § 2o), ressalvada a hipótese de engano justificável.

Do conjunto normativo, extrai-se que a devolução em dobro constitui a regra, competindo ao fornecedor demonstrar engano justificável, ônus que lhe incumbe conforme art. 373, II, do CPC. No caso concreto, o processo administrativo indicou que o erro de classificação das unidades consumidoras foi imputável à concessionária, que somente promoveu a correção após reclamação do Município de Diadema, não havendo prova de engano justificável.

A sentença está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável, entendimento consolidado, inclusive, pela Corte Especial no EAREsp 676.608/RS, ao assentar ser suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Quanto ao prazo prescricional, aplica-se corretamente o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, não incidindo o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, por não se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, mas de cobrança indevida em relação de consumo, em contexto regulado.

Insubsistente a pretensão de exclusão do ICMS da base de devolução, pois a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 determina a restituição das “quantias recebidas indevidamente”, sem distinção. Se o imposto integrou a fatura majorada em razão de erro imputável à concessionária, deve igualmente compor a restituição.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos de agência reguladora deve limitar-se à legalidade, sem substituição do mérito técnico-administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição da República), inexistindo ilegalidade apta a infirmar a sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência em favor da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, com fixação de honorários recursais em 1% do total, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 55; 373, II; 485, VI; 487, I; 85. Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990): art. 42, parágrafo único. Resolução Normativa ANEEL no 414/2010: arts. 4o; 145; 113, § 2o. Código Civil: arts. 205; 206, § 3o, IV. Constituição da República: art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 143.622/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 26/06/2012. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/11/2020. STJ, AgInt no REsp 1.791.359/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 01/06/2021. STJ, AgInt no REsp 1.443.135/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. STJ, REsp 1.113.403/RJ (recurso repetitivo) — mencionado como uniformizador do tema do prazo prescricional.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão